Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-06.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714122-06.2017.8.07.0003 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ESPÓLIO DE DIOCLIDES FERREIRA DA SILVA, MARCELO CARDOSO DA SILVA, MÁRCIA CARDOSO DA SILVA, MÁRCIO PACHECO DE SÁ SILVA, MARIA HELENA CARDOSO DA SILVA SABÓIA, MARIO HELENO CARDOSO DA SILVA, NEWTINA PACHECO DE SÁ SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 15126891, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 33657335 – p. 28/31), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014